Tribunal: TJSP
Processo: 0034794-81.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fé Pública
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Decisão que deferiu a comutação das penas que não teria sido encaminhada ao MM. Juízo da execução –Inexistência de constrangimento ilegal - Writ impetrado por pessoa que não é advogado, que não tem conhecimentos técnicos – Recomendação ao Juízo a quo - Ordem denegada.